Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-61.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DETERMINADO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000270-61.2020.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante N. P. M.
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -
EPP, é apelado ERCILIO ALVES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-61.2020.8.26.0210 -Voto no 35.877
2
APELAÇÃO No 1000270-61.2020.8.26.0210
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: GUAÍRA
APELANTE: N. P. M. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
APELADO: ERCILIO ALVES DE FREITAS
VOTO No 35.877
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA

PLEITO
DE
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
INDEFERIDO
CERTIDÃO SUPERVENIENTE ATESTANDO
INÉRCIA
DA
PARTE
QUANTO
AO
RECOLHIMENTO
DETERMINADO

DESERÇÃO
CARACTERIZADA

HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO
RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 51/52,
cujo relatório adoto, que julgou procedente ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança, rescindindo o contrato de
locação firmado entre as partes, decretando o despejo da requerida
e condenando-a ao pagamento dos locativos e encargos em atraso,
além de custas, despesas e honorários sucumbenciais arbitrados
em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a vencida buscando reforma do julgado. Em
sede de preliminar, requer atribuição de efeito suspensivo ao apelo
e concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna
pela suspensão da ordem de despejo enquanto perdurar os efeitos
da pandemia de COVID-19.
J

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-61.2020.8.26.0210 -Voto no 35.877
3
Recurso contrariado.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
rejeitado através da decisão de fls. 74. A gratuidade foi indeferida
em segundo grau pelo r. despacho de fls. 77, sobrevindo certidão
de fls. 79.
É o breve relatório.
Apelo não suplanta juízo de admissibilidade recursal.
Verifica-se que, ao interpor o recurso, deixou a
requerida de realizar o depósito das custas, pedindo o deferimento
da gratuidade, não acolhido. Preclusa a discussão, ao invés de
cumprir o comando de recolhimento, a ré/apelante quedou-se
inerte (fls. 79).
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, não suprida a
contento a determinação, impõe-se reconhecimento da deserção do
apelo. Presentes os requisitos para tanto, majoro os
honorários advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos
recursais (conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil),
para o patamar de 15% do valor da causa.
Não conheço do apelo.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica